Tribunal: STM
Processo: 7000770-46.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000770-46.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTES: THAYNÃ OLIVEIRA DÓRIA, ROBSON DIAS COSTA, JUAREZ TUNES
BARBOSA DALCANALES, JEAN CARLOS OLIVEIRA CASTRO, ALEXANDRE PASQUALETTO
BALIN
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
02/05/2022 a 05/05/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar defensiva de falta de justa causa para a ação penal. No mérito, por
unanimidade, negou provimento ao recurso da Defesa, mantendo na íntegra a
Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos nos termos do voto
do Relator Ministro CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Votaram acompanhando o voto do Relator os Ministros JOSÉ BARROSO FILHO
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMÍNIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 24/05/2022 15:38:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214de342e0
RELATOR:
Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO.
APELANTES:
ALEXANDRE PASQUALETTO BALIN; JEAN CARLOS OLIVEIRA CASTRO; THAINÃ
OLIVEIRA DÓRIA, Ex-Cbs Ex; e JUAREZ TUNES BARBOSA DALCANALES e ROBSON
DIAS COSTA, ex-Sds Ex.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. ARTS. 175 E 209 DO CPM. "BATISMO" OU "TROTE" ENGAJAMENTO. PRELIMINAR DE
FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LESÃO
CORPORAL LEVE PARA LESÃO LEVÍSSIMA. NÃO CABIMENTO. ART. 159 DO CPM. INAPLICABILIDADE. ERRO
DE DIREITO E ERRO CULTURALMENTE CONDICIONADO. INEXISTÊNCIA. DESPROVIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME.
Os Réus foram licenciados quase um ano após a ocorrência dos fatos delituosos objetos do presente
processo, o que, por si, afasta a tese relativa à dupla sanção.
Não consta, portanto, que tenha havido qualquer tipo de punição administrativa, mas apenas o
desligamento dos Acusados por ato discricionário da Administração Militar.
As esferas penal, civil e administrativa são independentes, de modo a possibilitar a apuração
administrativa e criminal pelo mesmo fato sem que isso configure violação ao princípio do non bis in
idem. Preliminar rejeitada.
Autoria e materialidade amplamente demonstradas pela prova documental e testemunhal.
A prova testemunhal produzida durante a instrução criminal, igualmente, não deixa dúvidas quanto à
dinâmica dos fatos nos termos em que narrados na exordial.
Na hipótese dos autos não se verificou uma lesão modesta, mas uma extensa área lesionada, cuja
existência foi atestada pelos peritos, mesmo após meses do ocorrido, não se justificando a
desclassificação do delito de lesão corporal leve para lesão levíssima.
Não há como atender ao pedido alternativo da Defesa de que seja a pena do crime contra a pessoa
diminuída em metade, nos termos do art. 159 do CPM.
Implausível supor que após vários minutos de palmadas nas nádegas do colega, seja com as mãos, seja
com outro instrumento contundente, os Réus não assumissem o risco de lesionar o colega com o
resultado de suas condutas. Ademais, conforme eles próprios alegaram, também sofreram lesões em
virtude de trote ao engajarem. Dessa forma, podiam, perfeitamente, prever o resultado de suas ações.
Esse tipo de conduta é inaceitável e merece ser julgada com o necessário rigor, de modo a coibir sua
perpetuação no âmbito das Forças Armadas, onde são imperativas a hierarquia e a disciplina.
É inaplicável considerar a conduta como erro de direito nos termos do art. 35 do CPM, sendo possível
verificar, em depoimentos constantes dos autos, que tal prática não era permitida e nem considerada
uma coisa normal, inclusive o Comando já havia orientado que ela não deveria ocorrer.
Quanto à tese do erro culturalmente condicionado, é sabido que este erro só é reconhecido em
situações específicas, como no caso de etnias com culturas próprias, de modo bem diverso do
pretendido pela Defesa.
O pedido defensivo de aplicação de penas restritivas de direito, na forma do art. 44 e §§, do Código
Penal comum, por analogia, não pode ser acolhido, em face da ausência de previsão legal e conforme
inúmeros precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, devido à especialidade da Justiça
Militar da União.
Desprovimento do recurso defensivo. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva de falta de justa causa
para a ação penal. No mérito, por unanimidade, em negar provimento ao recurso da Defesa, mantendo,
na íntegra, a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 5 de maio de 2022.

Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Ministro-Relator

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 24/05/2022 15:38:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214de342e0
RELATOR:
Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO.
APELANTES:
ALEXANDRE PASQUALETTO BALIN; JEAN CARLOS OLIVEIRA CASTRO; THAINÃ
OLIVEIRA DÓRIA, Ex-Cbs Ex; e JUAREZ TUNES BARBOSA DALCANALES e ROBSON
DIAS COSTA, ex-Sds Ex.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

O Representante do Ministério Público Militar junto à 2ª Auditoria da 3ª CJM denunciou os Cabos do Exército
ALEXANDRE PASQUALETTO BALIN; JEAN CARLOS OLIVEIRA CASTRO e THAINÃ OLIVEIRA DÓRIA, e os Soldados
do Exército JUAREZ TUNES BARBOSA DALCANALES e ROBSON DIAS COSTA pela prática dos seguintes fatos
delituosos, in verbis:

"Consta do incluso Inquérito Policial Militar que, no dia 17 de março de 2020, por
volta das 17h20min, no interior do alojamento de Cabos e Soldados do Efetivo
Profissional da 2ª Bateria de Obuses, do 22º Grupo de Artilharia de Campanha
Autopropulsado, organização militar sediada em Uruguaiana/RS, os cinco
denunciados, agindo de maneira livre e consciente, em comunhão de esforços e
com unidade de desígnios, praticaram violência contra inferior hierárquico, o
Soldado PAULO DOS ANJOS SAUCEDA, desferindo-lhe palmadas e golpes com
instrumentos contundentes na região das nádegas, em razão de um suposto
"batismo", tendo em vista a notícia do recente engajamento da vítima, causando
no ofendido as lesões corporais descritas no Laudo de Exame Pericial (Evento 29,
Doc. 1, fls. 13-14) e que podem ser visualizadas nas fotografias constantes no
Evento 29, Docs. 5-7.

Consoante apurado nos autos, no dia 17 de março de 2020, por volta das
17h20min, o Soldado PAULO DOS ANJOS SAUCEDA, ao adentrar no alojamento
de Cabos e Soldados do Núcleo Base da 2ª Bateira de Obuses para trocar de
uniforme, foi abordado pelo Cabo ALEXANDRE PASQUALETTO BALLIN que o
perguntou ''Vai querer ser batizado hoje ou outro dia?'', batizado esse referente
à recente notícia acerca do engajamento do ofendido no Efetivo Profissional do
Exército. O Soldado PAULO DOS ANJOS SAUCEDA, teria, então, respondido "Tá,
pode ser agora''.

Nesse momento, o Cabo ALEXANDRE PASQUALETTO BALLIN gritou ''êêê'!
Batizado do SUCEDA''.

Em seguida, o Cabo THAYNÃ OLIVEIRA DÓRIA, o Soldado JUAREZ TUNES
BARBOSA DALCANALES e o Soldado ROBSON DIAS COSTA, juntamente com o
Cabo ALEXANDRE PASQUALETTO BALLIN, começaram a gritar e bater palmas,
iniciando o ritual do "batismo".

De imediato, o Cabo JEAN CARLOS OLIVEIRA CASTRO jogou ao chão um colchão,
onde o Soldado PAULO DOS ANJOS SAUCEDA se deitou, de barriga para baixo,
sendo segurado pelos braços e pernas pelo Cabo THAYNÃ OLIVEIRA DÓRIA e pelo
Soldado ROBSON DIAS COSTA.

Com o Soldado PAULO DOS ANJOS SAUCEDA sendo segurado de barriga para
baixo (decúbito ventral), iniciaram-se as agressões, em revezamento,
golpeando-se os glúteos do ofendido, sendo utilizado um facão pelo Cabo
ALEXANDRE PASQUALETTO BALLIN, uma ripa de madeira pelo Soldado ROBSON
DIAS COSTA e um cabo de vassoura pelo Soldado JUAREZ TUNES BARBOSA
DALCANALES.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 24/05/2022 15:38:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214de342e0
O Cabo JEAN CARLOS OLIVEIRA CASTRO desferiu palmadas nas nádegas da
vítima.

Após uma rodada de agressões, o Cabo ALEXANDRE PASQUALETTO BALLIN
trocou de posição com o Cabo THAYNÃ OLIVEIRA DÓRIA, para que este também
agredisse o ofendido.

Nesse momento, o Soldado PAULO DOS ANJOS SAUCEDA gritou ''Para, para que
doeu'', e foram cessadas as agressões.

Todos os cinco denunciados, em suas inquirições confessaram que participaram
do ''batismo''.

As agressões praticadas pelos cinco denunciados ocorreram a título de "pacote",
espécie de ritual que, em tese, seria realizado para "comemorar" a recente
notícia acerca do engajamento do Soldado PAULO DOS ANJOS SAUCEDA,
resultando, segundo Laudo de Exame Pericial (Evento 29, Doc. 1, fls. 13-14), nas
seguintes lesões:

"Pele íntegra com escoriações leves. Presença de grande área de
equimose em região glútea, mais evidente na Nádega Direita. Área
da lesão de aproximadamente 1 (um) palmo na nádega direita e na
nádega esquerda a lesão tem característica como equimose linear
sendo bem distintos 3 (três) traços horizontais com
aproximadamente 5 (cinco) centímetros) de extensão."

Com suas condutas, o Cabo ALEXANDRE PASQUALETTO BALLIN, o Cabo JEAN
CARLOS OLIVEIRA CASTRO e o Cabo THAYNÃ OLIVEIRA DÓRIA, praticaram
violência contra inferior hierárquico, a qual resultou em lesão corporal, contando,
nesta empreitada, com o concurso dos Soldados JUAREZ TUNES BARBOSA
DALCANALES e ROBSON DIAS COSTA, os quais agiram nos termos do § 1º, do art.
53, do Código Penal Militar [1].

Em assim agindo, transgrediram os denunciados Cabo ALEXANDRE
PASQUALETTO BALLIN, Cabo JEAN CARLOS OLIVEIRA CASTRO, Cabo THAYNÃ
OLIVEIRA DÓRIA, Soldado JUAREZ TUNES BARBOSA DALCANALES e Soldado
ROBSON DIAS COSTA e as normas sediadas no art. 175, parágrafo único
(violência contra inferior) c/c art. 209, caput (lesão leve), na forma do art. 53
(concurso de agentes), sendo aplicada aos dois últimos denunciados a
circunstância prevista no § 1º do art. 53, tudo do Código Penal Militar (...)."

A peça vestibular foi recebida em 1º/09/2020 (evento 01 da APM nº 7000123-74.2020.7.03.0203).

Os Acusados foram devidamente citados em 21 de setembro de 2020 (evento 16).

Em Audiência de 18 de novembro de 2020 foram ouvidos o Ofendido, Sd Paulo dos Anjos Sauceda, e as
testemunhas ministeriais Sd Ex Wellington Quevedo de Oliveira e Sd Ex Willian Cezar da Costa Vargas
(mídias constantes dos eventos 48/49).

A Defesa não arrolou testemunhas (evento 57).

Foi certificado nos autos o licenciamento dos Acusados (evento 90).

Em Audiência de 23 de março de 2021, os Réus foram qualificados e interrogados (evento 113), sendo
procedida acareação entre os Acusados ex-Sd Robson Dias Costa e ex-Sd Juarez Tunes Barbosa Dalcanales,
a pedido do MPM. Na acareação, o ex-Sd Robson Dias Costa confirmou que viu o ex-Sd Juarez Tunes Barbosa
Dalcanales com o cabo de vassoura, mas retificou seu depoimento, dizendo que não sabe se ele bateu com

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 24/05/2022 15:38:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214de342e0
esse instrumento no Ofendido (evento 112, vídeo 19).

Na fase do art. 427 do CPPM, o Parquet requereu a juntada das certidões de antecedentes criminais
atualizadas e a Defesa requereu as fichas de entrevista e as folhas de alterações dos Réus (eventos 116 e
125), diligências estas que foram devidamente cumpridas e juntadas aos autos (eventos 130, 132, 136/140).

Em alegações escritas o MPM postulou a condenação dos Acusados, nos termos descritos na exordial
(evento 141).

A DPU, por sua vez, pugnou pela absolvição, ou, subsidiariamente, pela desclassificação do crime para lesão
culposa, com aplicação da pena mínima e sua substituição por pena restritiva de direitos (evento 148).

Em Sessão de 09 de agosto de 2021 decidiu o Conselho Permanente de Justiça, por unanimidade, julgar
procedente a pretensão punitiva para condenar os Réus à pena de 03 (três) meses de detenção, em
obediência ao estabelecido para o delito do art. 175 do CPM, e 03 (três) meses de detenção para o delito do
art. 209 do CPM. Unificando as penas, todos os Réus restaram condenados à pena de 06 meses de detenção,
concedida a suspensão condicional da execução da pena, fixado o regime prisional inicial aberto e concedido
o direito de apelarem em liberdade (evento 172).

A Sentença foi publicada em 09 de agosto de 2021 (evento 171).

Irresignada, a Defensoria Pública da União interpôs o presente apelo (evento 186).

Em suas razões aduz, preliminarmente, falta de justa causa para a ação penal, uma vez que a autoridade
administrativa, ao invés de abster-se de aplicar punição disciplinar ante a hipótese de a conduta configurar
crime, antecipou sua avalição sobre o caso e sancionou administrativamente os envolvidos desligando-os da
Força; que a sanção criminal pelos mesmos fatos configura violação aos princípios da fragmentariedade e do
ne bis in idem; que este último princípio deve ser observado entre as esferas criminal e administrativa, em
virtude das garantias constitucionais reservadas aos Acusados da presunção de inocência, da não
culpabilidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da dignidade da pessoa
humana; que o caráter fragmentário do direito penal impõe que este se ocupe de reprimir apenas as mais
graves ofensas aos bens jurídicos reputados relevantes ao direito posto; que no caso em exame a
possibilidade de incidência de pena judicial em somatório à pena disciplinar não representa uma conjugação
harmônica com os princípios da fragmentariedade e da proporcionalidade; que a punição disciplinar já
tutelou a hierarquia e a disciplina militares, razão pela qual não existe motivo para a presente persecução
penal.

No mérito, requer, em primeira tese, a absolvição dos Acusados ante a ausência de dolo, pois o Ofendido
consentiu com a realização do ocorrido; que as declarações das testemunhas e Réus demonstram que era
praxe na OM a realização de comemorações pelo engajamento dos efetivos variáveis, uma espécie de
batismo que consistia em leves agressões físicas que estreitavam os laços de amizade; que a intenção não
era de agredir, mas de congratular; que lhe foi perguntado se queria participar naquela hora ou depois,
tendo o Ofendido respondido "pode ser agora"; que o Ofendido deitou-se voluntariamente no colchão; que
quando ele pediu para parar com a brincadeira, os Acusados imediatamente atenderam; que não houve dolo
na conduta dos Réus, mas apenas o desejo de comemorar o engajamento de um companheiro de farda,
jamais o animus laedendi.

Sustenta, ainda, que é impositiva a absolvição dos Acusados diante da exclusão da culpabilidade da conduta
em decorrência do erro de proibição somado ao erro culturalmente condicionado; que deve ser considerado,
na hipótese, que houve o erro de direito previsto no art. 35 do CPM[2]; que os Acusados visavam apena o
trote, prática habitual na OM, e isso fez com que desconhecessem a ilicitude da conduta na condição de
infração penal; que plenamente escusável a errônea suposição de que os fatos eram atípicos ou inculpáveis,
uma vez que também sofreram "pacote", o que consequentemente induziu as gerações subsequentes à
perpetuação da conduta como tradição e aceitação dos novos promovidos, fazendo supor legítimas suas
atitudes.

Ao final requer:

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 24/05/2022 15:38:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214de342e0
"1) a absolvição dos réus ALEXANDRE PASQUALETTO BALLIN, JEAN CARLOS OLIVEIRA
CASTRO, JUAREZ TUNES BARBOSA DALCANALES, ROBSON DIAS COSTA, THAYNÃ OLIVEIRA
DÓRIA, com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM [3], diante da ausência do dolo, bem
como alínea "d" [4] do mesmo artigo, em função do erro de direito somado ao erro
culturalmente condicionado.
2) subsidiariamente:
2.1) a desclassificação da conduta para lesão levíssima, nos termos do art. 209, § 6º, do
Código Penal Militar [5];
2.2) mantida a capitulação, seja a pena atenuada em grau máximo (um terço) ou
substituída por outra menos grave (prisão simples), em função do erro de direito, nos
termos do art. 35 c/c art. 73 do CPM [6];
2.3) seja a pena do crime contra a pessoa diminuída de metade, nos termos do art. 159
do CPM [7];
3) seja aplicada a pena mínima, considerando que os réus são primários e possuem bons
antecedentes;
4) que eventual condenação à pena privativa de liberdade seja substituída por penas
restritivas de direito, na forma do art. 44 e §§ do Código Penal Comum [8], aplicável na
espécie por analogia, e em vista da atual condição de civil dos acusados;
5) caso não haja substituição conforme requerido no item precedente, seja suspensa
eventual penalidade imposta na forma do art. 84 do CPM [9]." (evento 1, doc 4 ,
Apelação 7000770-46.2021.7.00.0000).

Em contrarrazões, o MPM afasta as teses defensivas e postula o não provimento do recurso, mantendo-se
íntegra a Sentença a quo (evento 1, doc 5).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pela ilustre Subprocuradora-Geral Dra.
Hermínia Célia Raymundo, manifesta-se pelo não acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo não
provimento do recurso defensivo (evento 6).

É o Relatório.

VOTO

DA PRELIMINAR DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL

A Defesa alega que os Réus já foram punidos pela Administração Militar em função do licenciamento e,
portanto, o Direito Penal não pode ser aplicado, sob pena de incidir o proibido bis in idem. Assim, não há
justa causa para a ação penal.

A preliminar não merece acolhimento.

Conforme evento 90 da APM nº 7000123-74.2020.7.03.0203, os Réus foram licenciados em 28 de fevereiro
de 2021, quase um ano após a ocorrência dos fatos delituosos objetos do presente processo, 17 de março
de 2020, o que, por si, já afasta a tese relativa à dupla sanção.

Não consta, portanto, que tenha havido qualquer tipo de punição administrativa, mas apenas o
desligamento dos Acusados por ato discricionário da Administração Militar.

Ademais, é sabido que as esferas penal, civil e administrativa são independentes, de modo a possibilitar a
apuração administrativa e criminal pelo mesmo fato sem que isso configure violação ao princípio do non bis
in idem.

Com efeito, há inúmeros julgados nesta Corte Castrense no sentido de que as esferas penal e administrativa
não se comunicam, in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. DROGAS. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. BIS IN IDEM. NÃO
CONFIGURAÇÃO. EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO. MEDIDA NÃO SANCIONATÓRIA. (...)
O entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior é no sentido da

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 24/05/2022 15:38:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214de342e0
independência das instâncias administrativa e penal, fato que não impede eventual
condenação penal por idêntica punição na órbita administrativa, não havendo que falar em
indevido bis in idem. Na hipótese, tal entendimento sequer se afigura aplicável, uma vez
que, a rigor, não houve sanção punitiva propriamente dita na via administrativa, mas mero
ato administrativo de exclusão do serviço ativo. (...) Recurso não provido. Decisão
unânime. (Apelação nº 750-89.2020, Relatora Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha, julgada em Sessão virtual de 01 a 04/02/2021).

No mesmo diapasão:

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ENTORPECENTE. (...) PUNIÇÃO DISCIPLINAR. "BIS IN IDEM".
(...) RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. (...) A sanção penal e a
punição administrativa são institutos jurídicos diversos. Não há "bis in idem" quando a
Administração Militar, eventualmente, também aplica sanção disciplinar para conduta
tipificada como delito pela Lei Penal. Independência entre as esferas criminal e
administrativa e, se houvesse choque, prevaleceria a primeira. (...) Autoria e materialidade
comprovadas. Sentença condenatória mantida. Recurso conhecido e não provido. Decisão
majoritária. (Apelação nº 904-10.2020, Revisor e Relator pra o Acórdão Ministro Gen Ex
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, julgada em Sessão virtual de 08 a 11/11/2021).

Diante do exposto, rejeito a preliminar de falta de justa causa para a ação penal.

MÉRITO

Insurge-se a Defesa dos Réus ALEXANDRE PASQUALETTO BALLIN, JEAN CARLOS OLIVEIRA CASTRO, THAYNÃ
OLIVEIRA DÓRIA, JUAREZ TUNES BARBOSA DALCANALES e ROBSON DIAS COSTA contra a Sentença a quo
que os condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção como incursos no art. 175 c/c o art. 209, ambos do
CPM.

Segundo consta dos autos os Acusados de maneira livre e consciente, em comunhão de esforços e com
unidade de desígnios, praticaram violência contra inferior hierárquico, à época dos fatos, o Soldado PAULO
DOS ANJOS SAUCEDA, desferindo-lhe palmadas e golpes com instrumentos contundentes na região das
nádegas, em razão de um suposto "batismo", tendo em vista a notícia do recente engajamento da vítima,
causando-lhe lesões corporais.

Aos Acusados LEANDRO SODRÉ RODRIGUES, JEAN CARLOS OLIVEIRA CASTRO, THAINÃ OLIVEIRA DORIA,
JUAREZ TUNES BARBOSA DALCANALES E ROBSON DIAS CASTRO foram imputadas as práticas dos ilícitos de
violência contra inferior combinado com lesão corporal, em coautoria, previstos nos artigos 175, parágrafo
único, e no art. 209, caput, c/c o art. 53, caput e § 1º, tudo do Código Penal Militar, por terem praticado
violência contra inferior e ofendido a integridade corporal de PAULO DOS ANJOS SAUCEDA, causando-lhe
lesão corporal nas nádegas.

Pelas provas colhidas na fase inquisitorial e em Juízo, não restou a menor dúvida de que houve a prática das
condutas delitivas capituladas na exordial.

A materialidade delitiva está comprovada pelas fotografias da lesão do Ofendido (Evento 29, Diligencias 5-7
do IPM nº 7000039-73.2020.7.03.020339-73.2020); pelo Atestado do 2º Tenente Médico Martin Brandolt
Aramburu (Evento 16, IPMSOL 05, fl. 04, IPM 39-73), bem como pelo Laudo de Exame Pericial elaborado
pelos Médicos Peritos 1º Tenente Danielle Alves Soares e 1º Tenente Martin Brandolt Aramburu (Evento 29,
Diligencias1, fls. 13-14, do mesmo IPM).

A autoria também é induvidosa. Os Réus confessaram tanto na fase inquisitorial como em Juízo a prática
delituosa, embora negassem a intenção de causar lesão e o uso de qualquer instrumento além das mãos.

Todos os Acusados narraram, com riqueza de detalhes, como se passaram os fatos, conforme pode ser
verificado dos seguintes trechos extraídos dos seus interrogatórios:

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 24/05/2022 15:38:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214de342e0
ALEXANDRE PASQUALETTO BALLIN (Evento 112, Vídeos 2-4):

"no dia dos fatos estava no alojamento dos Cabos e Soldados do Efetivo Profissional,
sentado em um sofá perto da porta de saída, quando entrou o ofendido; como ele tinha
entrado e não tinha participado do ''batismo'', perguntou para o ofendido se ele era
voluntário para participar do ''batismo'' naquele dia, ao que o ofendido respondeu que era
voluntário para participar naquele dia; após isso, falou em tom alto ''batismo no SAUCEDA''
para que o pessoal se orientasse e quem quisesse participar, participaria; o ofendido se
dirigiu até uma salinha num local afastado de onde ficavam os armários, onde foi posto um
colchão no chão, onde o ofendido deitou; explicou que alguns seguraram o ombro, as mão,
para que ele não colocasse as mãos nas nádegas para não machucar e foram dando
palmadas nas nádegas deles, cada um deu um pouco e no momento que o ofendido falou
que estava sentindo dor foram cessadas as palmadas; depois disso, ajudaram o ofendido a
levantar e deram os parabéns para ele, por ele fazer parte do Efetivo Profissional e foi todo
mundo para o seu lado, porque já tinha dado o toque de ordem. Disse quem pegou o
colchão foi o JEAN CARLOS OLIVEIRA CASTRO; que quem segurou o ofendido foi o THAYNÃ
OLIVEIRA DÓRIA e o ROBSON DIAS COSTA; que só seguraram as mãos; disse que quando o
ofendido pediu para cessar eles cessaram as pancadas imediatamente; disse que não
foram utilizados materiais para golpear as nádegas do ofendido, que foram só palmadas,
que os materiais foram usados para fazer um ''alvoroço'' batendo nos armários; que o JEAN
CARLOS OLIVEIRA CASTRO, o THAYNÃ OLIVEIRA DÓRIA, o JUAREZ TUNES BARBOSA
DALCANALES e o ROBSON DIAS COSTA participaram e deram palmadas; que não participou
mais ninguém; que acha que o que motivou o ofendido a levar esse fato adiante,
mesmo ele tendo sido voluntário, foi o fato de ele ter comentado com um
Sargento, que na época era Sargenteante, e esse levou para cima; que as lesões
apresentadas nas fotografias acostadas ao IPM não eram compatíveis com o evento que
ocorreu no dia dos fatos, porque foram desferidas palmadas e quando ele falou para parar
eles pararam; que da forma como foi feito não era para chegar naquelas lesões; que
quando sofreu os seu três batismos só teve umas equimoses nas costas, porque não foi só
palmadas tinha chinelos e borrachas; explicou que os objetos que foram apreendidos nos
armários, foram utilizados para assustar o ofendido, que o ''batismo'' do ofendido durou
uns 20 segundos após começar as palmadas, no máximo 30 segundos; que terminou
quando o THAYNÃ OLIVEIRA DÓRIA estava desferindo as palmadas e o ofendido falou que
estava doendo, então cessaram".

O Acusado JEAN CARLOS OLIVEIRA CASTRO (Evento 112, Vídeos 5-8) declarou:

"que no dia dos fatos estava na frente do seu armário, se preparando para ir embora,
quando escutou o ALEXANDRE PASQUALETTO BALLIN falando para o ofendido '' SAUCEDA
tá feliz porque engajou'?', o ofendido respondeu ''sim, senhor''; o ALEXANDRE
PASQUALETTO BALLIN, então, falou ''só falta o batismo agora, vai querer ser batizado hoje
ou outra hora?'', e o ofendido falou '' ́pode ser agora, então''; todo mundo começou a
gritar, o ofendido foi para frente do seu armário, acredita o acusado que era para largar
seu celular ou chave; o acusado foi para a sala do lado, puxou um colchão, largou no chão
e o ofendido se deitou com o peito para cima, então, o acusado falou que ele tinha que
virar porque seria na bunda, e o ofendido se virou; disse que estava todo mundo fazendo
barulho, vieram o ALEXANDRE PASQUALETTO BALLIN, o ROBSON DIAS COSTA e o THAYNÃ
OLIVEIRA DÓRIA, estes dois últimos seguraram o ofendido; o ALEXANDRE PASQUALETTO
BALLIN deu umas palmadas, o acusado também, o JUAREZ TUNES BARBOSA DALCANALES
também; depois, o ALEXANDRE PASQUALETTO BALLIN trocou de lugar com o THAYNÃ
OLIVEIRA DÓRIA, que também deu umas palmadas; o ofendido, nesse momento, falou para
parar e o ALEXANDRE PASQUALETTO BALLIN interrompeu, soltou a mão do ofendido e falou
para pararem; o ofendido se virou de frente para os acusados, sentado no colchão, os
acusados ajudaram ele a levantar, apertaram sua mão e deram os parabéns para ele;
explicou que quem segurou o ofendido no chão foi o ROBSON DIAS COSTA e o THAYNÃ
OLIVEIRA DÓRIA, depois o ALEXANDRE PASQUALETTO BALLIN trocou de lugar com o
THAYNÃ OLIVEIRA DÓRIA; que o JUAREZ TUNES BARBOSA DALCANALES também estava
participando; que eles não bateram no ofendido com nenhum material, que o pessoal

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 24/05/2022 15:38:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214de342e0
estava com um pedaço de ripa que estava com o ROBSON DIAS COSTA, o ALEXANDRE
PASQUALETTO BALLIN estava com uma faca e o JUAREZ TUNES BARBOSA DALCANALES
pegou um cabo e vassoura, mas em nenhum momento ele bateram no ofendido com esses
materiais, era só palmadas; que todos bateram de palmada, mas ninguém usou outro
instrumento; que no Quartel ninguém comentava sobre o ''batismo'' mas todo mundo sabia
que tinha; que eles sabiam que não podia, mas era comum no Quartel. Disse que os
acusados foram licenciados por esse fato, que todos ainda tinham tempo para ficar; que
depois dos fatos teve dois contatos rápidos com o ofendido; que acredita que o ofendido
pode ter alterado a imagem das suas nádegas, acostadas do IPM, para prejudicar os
acusados, que ficaram se perguntando o motivo de ele ter feito a denúncia 6 (seis) dias
após o ocorrido; que acha que aquela fotografia não é reflexo do ''batismo'', porque foi só
no do ofendido que ficou daquele jeito; disse que ficou arrependido depois que o Capitão
da sua Bateria falou que aquilo era atitude de marginal e de vagabundo que não mereciam
usar a farda; que em nenhum momento ele fizeram aquilo para machucar o ofendido era
para batizar, se o ofendido falasse que não queria ser batizado eles não iriam pegar ele a
força; que tiveram dois que não queriam ser batizados e não foram. Relatou que o
''batismo'' do ofendido durou uns 30/40 segundos; que acabou quando o ALEXANDRE
PASQUALETTO BALLIN interrompeu, quando o ofendido falou que estava doendo".

O Réu THAYNÃ OLIVEIRA DÓRIA declarou (Evento 112, Vídeos 9-11):

"que no dia dos fatos, estavam esperando para ir embora e o ofendido entrou no
alojamento; o ALEXANDRE PASQUALETTO BALLIN, então, perguntou se o ofendido queria
tomar o ''batismo'' naquele dia ou queria outro dia, o ofendido respondeu que poderia ser
naquele dia; o ALEXANDRE PASQUALETTO BALLIN deu um grito ''ê, batismo no SAUCEDA'' e
todo mundo começou a bater nos armários e gritar ''ê, batismo no SAUCEDA''; o ofendido
foi para peça onde estava o colchão que o JEAN CARLOS OLIVEIRA CASTRO colocou no
chão, guardou as coisas no seu armário, se deitou, o acusado segurou ele de um braço e o
ROBSON DIAS COSTA de outro; o ALEXANDRE PASQUALETTO BALLIN estava com um facão
na mão, batendo na mão, gritando ''ê, batismo no SAUCEDA''; o JEAN CARLOS OLIVEIRA
CASTRO começou a dar as palmadas, o ALEXANDRE PASQUALETTO BALLIN soltou o facão,
o JUAREZ TUNES BARBOSA DALCANALES também soltou um cabo de vassoura que tinha no
chão; que lembra que o penúltimo a dar as palmadas foi o ALEXANDRE PASQUALETTO
BALLIN e o último foi ele mesmo; que o ''batismo'' durou, no máximo, 35 segundos; que
acabou quando o ofendido começou a gritar que estava doendo; os acusados pararam,
levantaram o ofendido e o parabenizaram; depois disso, todos foram embora. Relatou que
quem jogou o colchão no chão foi o JEAN CARLOS OLIVEIRA CASTRO; que ele segurou uma
mão e o ROBSON DIAS COSTA a outra; que o JUAREZ TUNES BARBOSA DALCANALES vinha
com um cabo de vassoura saindo do banheiro; que não foram utilizados objetos para
acertar as nádegas do ofendido, que era só palmadas com a mão; que eram só tapas, era
esse o ritual do batismo; que o ALEXANDRE PASQUALETTO BALLIN estava com uma faca
para assustar; que já foi ''batizado'' duas vezes, mas não chegou a ficar com hematomas
como os das fotos acostadas ao IPM; que foi passado para ele que o ofendido tinha
comentado com o Sargenteante, e este teria achado estranho, que não poderia
acontecer, e levou para cima; disse que não reengajou por causa desse fato; explicou
que o ALEXANDRE PASQUALETTO BALLIN estava com um facão, batendo em sua mão;
disse que não foram dados pranchaços de facão no ofendido; que não acha que aquelas
fotos das lesões do ofendido não eram resultado do ''batismo''; que o ofendido não tinha
inimizade com os acusados; que não tem nenhum motivo para o ofendido querer prejudicar
os denunciados. Disse que depois dos fatos não conversou com o ofendido, que não pediu
desculpas; que não estava arrependido pelo fato, porque era uma coisa normal, que tá
arrependido pela proporção que o fato tomou". (grifos nossos)

O Acusado ROBSON DIAS COSTA (Evento 112, Vídeos 12-15) disse que:

"no dia dos fatos, eram 17 e pouco, ele estava em frente ao seu armário, se preparando
para ir embora; o ALEXANDRE PASQUALETTO BALLIN estava indo para porta e viu ele
falando com o ofendido, perguntando se ele queria ser ''batizado'' naquele dia ou não e o

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 24/05/2022 15:38:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214de342e0
ofendido respondeu que sim; o ALEXANDRE PASQUALETTO BALLIN, então, entrou no
alojamento gritando ''batismo do SAUCEDA''; o acusado pegou uma ripa que estava em
cima de uma mesa e começou a bater nos armários e no chão; eles foram indo para outra
salinha que tinha no alojamento, o ALEXANDRE PASQUALETTO BALLIN pegou uma faca e
começou a bater nos armários e no chão e o JEAN CARLOS OLIVEIRA CASTRO foi pegar o
colchão para largar no chão; o ofendido chegou na outra sala, deixou seu celular ou
alguma coisa no seu armário, depois se deitou no colchão de barriga para cima; eles
falaram que tinha que ser de bruços, que seria na bunda o ''batismo''; quando ele virou o
acusado pegou de um braço e o THAYNÃ OLIVEIRA DÓRIA pegou do outro; então, ele
fizeram a senha para os outros largarem as coisas, porque o batismo era só palmadas; eles
seguraram e os outros começaram a dar palmadas, nisso saiu o JUAREZ TUNES BARBOSA
DALCANALES de dentro do banheiro, pegou um cabo de vassoura que tinha num canto, deu
umas vassouradas; na hora que o ALEXANDRE PASQUALETTO BALLIN foi trocar de posição
com o THAYNÃ OLIVEIRA DÓRIA, o ofendido falou que estava doendo e foi cessado o
''batismo''; disse que eles levantaram o ofendido e o parabenizaram. Narrou que quem
estava segurando as mãos do ofendido era ele e o THAYNÃ OLIVEIRA DÓRIA; o JEAN
CARLOS OLIVEIRA CASTRO pegou o colchão; o JUAREZ TUNES BARBOSA DALCANALES saiu
de dentro do banheiro, pegou uma cabo de vassoura, deu umas duas vassouradas e eles
falaram que era pra ele largar, que eram só palmadas; que o ''batismo'' era uma coisa
normal; que já tinha sofrido o ''batismo''; disse que quando sofreu o ''batismo'', também
ficou com marcas parecidas com as das fotos acostadas ao IPM; que pelo que se lembra
quem estava dando palmadas era o JEAN CARLOS OLIVEIRA CASTRO e o ALEXANDRE
PASQUALETTO BALLIN, que o JUAREZ TUNES BARBOSA DALCANALES estava com o cabo de
vassoura, que depois ele não deu palmadas, pelo que se lembra; disse que ele não
conversou com os outros acusados para combinar uma versão, falaram que eles não
podiam conversar; que não sabe o motivo dos outros acusados não terem mencionado o
cabo de vassoura, que pode ser porque eles estavam de costas, ele como estava
segurando um dos braços do ofendido ele viu; disse que não sabe porque o ofendido levou
os fatos adiante; que se arrepende da situação, que ele achava que era uma brincadeira e
acabou tomando toda a proporção. Disse que foi bem no início que o JUAREZ TUNES
BARBOSA DALCANALES deu as vassouradas, que em seguida o pessoal já falou para ele
parar, que era só com palmadas; depois disso, no revezamento do ALEXANDRE
PASQUALETTO BALLIN com o THAYNÃ OLIVEIRA DÓRIA, o ofendido falou que estava doendo
e cessaram as palmadas.".

O Acusado JUAREZ TUNES BARBOSA DALCANALES (Evento 112, Vídeos 16-18) relatou:

"que no dia dos fatos, depois do toque das 17 horas, ele estava no banheiro no alojamento,
quando começou a escutar ''batismo do SAUCEDA, batismo do SAUCEDA'' e uma bateção
de armário; quando ele saiu do banheiro, já estava o colchão no chão e ele começou a
gritar também ''batismo do SAUCEDA'', e começou a bater com um cabo de vassoura na
parede; o ofendido, então, se deitou no colchão, o ALEXANDRE PASQUALETTO BALLIN fez
uma senha para que eles largassem os materiais no chão e eles fizeram o ''batismo'' só
com palmadas; que não sabe quanto tempo durou, mas foi menos de 1 minuto; o
ALEXANDRE PASQUALETTO BALLIN iniciou o ''batismo'' no ofendido; que o JEAN CARLOS
OLIVEIRA CASTRO segurou uma mão do ofendido; o THAYNÃ OLIVEIRA DÓRIA estava
segurando outra mão; o ROBSON DIAS COSTA estava em volta, do lado dele. Narrou que
não viu quem estava segurando o quê, que quando saiu do banheiro os outros acusados já
tinha largando o material, ele estava com um cabo de vassoura; que ele não deu golpes de
vassoura no ofendido em nenhum momento, só bateu com as mãos; que todos bateram no
ofendido com as mãos, ele tem certeza. Narrou que bateu com o cabo de vassoura na
parede e no armário, para assustar; que depois o ALEXANDRE PASQUALETTO BALLIN falou
para ele largar e ele largou no chão; que foi em direção ao ofendido com o cabo de
vassoura e o ALEXANDRE PASQUALETTO BALLIN deu a senha para ele largar o material;
explicou que quando saiu do banheiro o ofendido estava se deitando no colchão; disse que
quando acabou, o ofendido levantou normalmente, eles conversaram com o ofendido
tranquilo, deram os parabéns; que o ofendido não reclamou do trote, não fez cara feia nem
nada; que o ofendido pediu para parar e eles pararam e levantaram ele; que o ofendido

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 24/05/2022 15:38:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214de342e0
tirou serviço depois do ocorrido, na mesma semana; que encontrou o ofendido em outro
dia, que ele estava tirando serviço normal, não parecia estar mancando; disse que
conversou sempre naturalmente com o ofendido".

Foi realizada uma acareação entre estes dois Acusados, ROBSON DIAS COSTA e JUAREZ TUNES BARBOSA
DALCANALES (Evento 112, Vídeo 19).

Na acareação, ROBSON DIAS COSTA confirmou que viu JUAREZ TUNES BARBOSA DALCANALES com o cabo
de vassoura, mas retificou seu depoimento, dizendo que não sabe se o viu bater com esse instrumento no
Ofendido.

Embora o Acusado ROBSON DIAS COSTA tenha retificado seu depoimento quando da acareação com o
corréu JUAREZ TUNES BARBOSA DALCANALES, passando a declarar que "não sabe se o viu bater com esse
instrumento no ofendido", a sua primeira versão traz mais coerência, em razão das características da ofensa
corporal e das fotografias tiradas pelo próprio Ofendido a demonstrar que ficou bastante machucado nas
nádegas, principalmente a nádega direita (Evento 29, Diligencias 5-7, IPM).

Como antes referido, as agressões praticadas pelos cinco Acusados resultaram, segundo Laudo de Exame
Pericial (Evento 29, Diligencias1, fls. 13-14, IPM), nas seguintes lesões:

"(...) presença de lesões contusas praticadas por instrumentos 'rombos' em região glútea.
Pele íntegra com escoriações Leves. Presença de grande área de equimose em região
glútea, mais evidente na Nádega Direita. Área da lesão de aproximadamente 1 (um) palmo
na nádega direita e na nádega esquerda a lesão tem característica como equimose linear
sendo bem distintos 3 (três) traços horizontais com aproximadamente 5 (cinco)
centímetros) de extensão."

O referido Laudo de Exame Pericial é coerente com os objetos citados no depoimento do Ofendido
(Ofendido, Evento 48, Vídeos 1-3) no sentido de que teriam sido utilizados para agredi-lo facão, ripa de
madeira e cabo de vassoura, in verbis:

"no dia dos fatos, 17 de março, quando acabou o expediente, os acusados falaram que era
para ele retornar porque alguns já tinham levado o ''pacote'' e faltava o ofendido, que
estava demorando demais e o pessoal estava ficando com nojo e seria pior; explicou que
entrou e se surpreendeu com um colchão no chão, onde mandaram que deitasse de
bruços; um dos acusados segurou suas pernas, outro a parte de cima, os braços e a
cabeça, e começaram a agredi-lo com um facão, ripa e, o ofendido acha, que um cabo de
vassoura também, o ofendido não viu muita coisa porque estava de costas; disse que os
acusados não pediram para fazer o ''pacote'' com ele; que o acusado deitou no colchão,
mas não sabia que seria da maneira que foi; que ele não tinha conhecimento do ''pacote''
antes; que os acusados falaram só que seria o pacote de engajamento, e ele não
perguntou o que era. Narrou que ficou constrangido, que gritou bastante para os acusados
pararem e eles não paravam, que só pararam quando alguém falou para parar; disse que
as fotografias constantes no IPM são de suas lesões, foi ele mesmo quem tirou as fotos;
que as fotos foram tiradas no mesmo dia, pelas 18h30min/19h. Explicou que o acusado
ROBSON DIAS COSTA o segurou pelas pernas; que o acusado THAYNÃ OLIVEIRA DÓRIA o
segurou pela parte de cima, os braços e a cabeça; e os outros o agrediram; que lembra que
o facão estava com o acusado ALEXANDRE PASQUALETTO BALLIN, que os outros acusados
estavam com coisas nas mãos, mas não deu para identificar. Relatou que ficou apanhando
cerca de 2 (dois) minutos; disse que tem certeza que os acusados ROBSON DIAS COSTA e
THAYNÃ OLIVEIRA DÓRIA o seguraram; confirmou que o acusado ROBSON DIAS COSTA
estava com uma ripa de madeira; o facão com o ALEXANDRE PASQUALETTO BALLIN; e o
cabo de vassoura com o JUAREZ TUNES BARBOSA DALCANALES. Relatou que depois dos
fatos nenhum dos acusados o procurou e pediu desculpas; que ele tem contato direto com
os acusados, que são da mesma Bateria e convivem todo dia; que depois dos fatos foi
procurado pelo Cabo ILHAUBA que falou também ter passado por aquela situação, mas que
não teve coragem de relatar; disse que levou os fatos para os seus superiores 6 (seis) dias
depois porque estava pensando se valia a pena, que não queria se incomodar; que achava

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 24/05/2022 15:38:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214de342e0
que poderia ficar como X9 no Quartel, ou que ninguém fosse fazer nada e ele ficaria como
fofoqueiro; explicou que sentiu que foi deixado meio de lado, por isso, por parte dos Cabos
e Soldados. Narrou que depois de 8 (oito) meses a situação melhorou mais ou menos;
disse que quando estava perto de engajar o pessoal começou a falar do
''pacote'' e o Comandante de Bateria chamou o pessoal que estava engajando e
disse para que avisassem para ele se ocorresse; disse que deitou no colchão
porque todos estavam em cima e ficou com medo de reagir ou sair correndo;
explicou que na primeira pancada já pediu para que os acusados parassem; disse que viu
os instrumentos que os acusados utilizaram para baterem nele porque antes de deitar eles
já estavam com os instrumentos nas mãos; que o ALEXANDRE PASQUALETTO BALLIN
estava com um facão, o JEAN CARLOS OLIVEIRA CASTRO com uma ripa e o JUAREZ TUNES
BARBOSA DALCANALES com um cabo de vassoura; afirmou que os três Acusados o
golpearam com os instrumentos".

A prova testemunhal produzida durante a instrução criminal igualmente não deixa dúvidas quanto à
dinâmica dos fatos nos termos em que narrados na exordial.

A testemunha do MPM Soldado WELLINGTON QUEVEDO DE OLIVEIRA (Testemunha, Evento 48, Vídeos 4-5)
declarou:

"que estava presente no momento dos fatos narrados na denúncia, que estava no
alojamento; que viu o ofendido entrar no alojamento, começaram a bater parabéns e
falaram que iriam dar um ''pacote'' nele; que jogaram um colchão no chão e deram um
pacote nele; que lembra que estavam participando do pacote o JEAN CARLOS OLIVEIRA
CASTRO, o ALEXANDRE PASQUALETTO BALLIN, o JUAREZ TUNES BARBOSA DALCANALES,
que acha que o THAYNÃ OLIVEIRA DÓRIA também estava, mas não lembra; que lembra de
ter visto o ROBSON DIAS COSTA também; que não lembra quem estava segurando o
ofendido; que lembra de ter visto algum dos acusados com um facão e outro com uma ripa,
mas não lembra quem era; que não se lembra de ter visto cabo de vassoura. Narrou que
não viu se o ofendido concordou em deitar para apanhar, que só viu o ofendido indo para o
colchão; que é da turma do ofendido, que também engajou e tomou pacote; disse
que foi lesionado um pouco no pacote; que ficou com algumas lesões, ficou roxo;
explicou que concordou em tomar as pancadas, mas que não acha normal; disse
que engajou em 2020 e todo mundo que engajou tomou o pacote; que não sabe o que
acontece se alguém se recusa a participar do pacote; que todo mundo concorda porque é
um costume; disse que nunca bateu em ninguém, que agora acabou a cultura do pacote.
Relatou que quando aceitou participar do pacote, achava que a opção era levar em um dia
ou levar no outro, forçado; confirmou o que narrou no IPM, que os acusados tinham
perguntado para o ofendido se ele queria o ''pacote'' naquela hora ou depois''; que sabe
que em março de 2020 o SD WILLIAN CEZAR DA COSTA VARGAS também tomou ''pacote'';
que quando levou o seu ''pacote'' os acusados também participaram, que só não lembra se
o THAYNÃ OLIVEIRA DÓRIA participou; que o seu ''pacote'' ocorreu da mesma forma que o
do ofendido; que foi antes do ''pacote'' do ofendido."

A testemunha do MPM Soldado WILLIAN CEZAR DA COSTA VARGAS (Testemunha, Evento 48, Vídeos 6-7), por
sua vez, relatou:

"que estava no alojamento no momento que aconteceu o ''pacote''; que entraram no
alojamento e estavam os soldados mais antigos e os cabos; que perguntaram se queria
tomar o pacote naquele dia; que os militares que concordaram foram levados para uma
outra sala no alojamento e foi aplicado o ''pacote''; que viu o ''pacote'' do ofendido; que o
ofendido estava deitado no chão em cima de um colchão, que tinha uns militares
segurando ele e outros estavam batendo; disse que estavam participando do ''pacote'' no
ofendido o ALEXANDRE PASQUALETTO BALLIN, o THAYNÃ OLIVEIRA DÓRIA, o JEAN CARLOS
OLIVEIRA CASTRO, o JUAREZ TUNES BARBOSA DALCANALES e o ROBSON DIAS COSTA;
disse que lembra que tinha um facão, que viu também um cabo de vassoura e uma ripa;
que não lembra quem segurou o ofendido, mas que tinha alguém segurando ele; que
escutou o ofendido gritar, falando para parar; disse que os acusados pararam quando ele

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 24/05/2022 15:38:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214de342e0
pediu; disse que passou pelo mesmo procedimento, que era da mesma turma do ofendido;
explicou que aconteceu a mesma coisa com ele, que ele aceitou apanhar; que o ano inteiro
é comentado sobre o ''pacote'', que é um ritual, quando ele chegou no alojamento os
militares perguntaram se ele queria o ''pacote'' naquele dia ou em outro dia, e ele
concordou. Explicou que também seguraram ele no chão; disse que não ficou com
nenhuma marca de lesão do jeito que ficou o ofendido, mas que apanhou de cabo de
vassoura e facão também; que não falou para ninguém porque achou que era uma coisa
normal, que fazia parte do processo; disse que não acha normal o ''pacote''; que viu
pegarem o ofendido e levarem para outra sala e escutou, depois, os gritos do ofendido;
que pela tradição do ''pacote'' poderiam participar só os engajados; disse que o ''pacote''
era um ritual para o militar que engajou ser aceitado no novo grupo; que no seu caso não
levou o fato ao conhecimento dos superiores para não ser considerado fofoqueiro, X9;
explicou que hoje já existe uma ideia de que esse tipo de comportamento não é
tolerável, que já houve orientações a respeito; que antes era falado que não
podia, mas não era com a mesma ênfase de agora; que o ''pacote'' era sempre do mesmo
jeito, deitavam o militar no colchão e o golpeavam as nádegas; disse que o ofendido estava
ciente de como seria o ''pacote''; disse que o ofendido começou a gritar ''pára, pára, pára''
e depois de um tempo os acusados pararam; que dava para ouvir de onde ele estava;
que os militares que não tomaram ''pacote'' se recusaram a participar."
(Grifamos)

Outrossim, inconteste a demonstração da prática da conduta delituosa por parte de todos os Réus,
independente dos instrumentos utilizados, tornando claras a autoria e a materialidade.

Requer, a Defesa, a desclassificação do delito de lesão corporal leve para lesão levíssima.

A lesão levíssima está prevista no § 6º do art. 209 do Código Penal Militar ("No caso de lesões levíssimas, o
juiz pode considerar a infração como disciplinar").

Leciona Genival Veloso de França acerca do reconhecimento das lesões leve e levíssima:

"Lesões leves - Seu conceito é tido por exclusão, isto é, as lesões leves não apresentam
nenhum requisito estabelecido nos parágrafos 1º e 2º do artigo 129 do Código Penal. Ou
seja, são leves aquelas lesões das quais não resultaram incapacidade para as ocupações
habituais por mais de 30 (trinta) dias; perigo de vida; debilidade permanente de membro,
sentido ou função; aceleração de parto; incapacidade permanente para o trabalho;
enfermidade incurável; perda ou inutilização de membro, sentido ou função; deformidade
permanente; ou aborto.

Em geral, as lesões leves estão representadas por pequenos danos superficiais,
comprometendo apenas a pele, a tela subcutânea e pequenos vasos sanguíneos. São de
pouca repercussão orgânica e de recuperação rápida.

Hoje, no entanto, a tendência legispericial é afastar da lesão corporal sob o ponto de vista
jurídico o que se poderia chamar de "lesão insignificante", representando estas pequenas
alterações de caráter transeunte, sem qualquer comprometimento à normalidade orgânica
do indivíduo, seja do ponto anatômico, fisiológico, psíquico, social ou moral. Isso para
impedir que a rotulada "criminalidade de ninharia" venha a obstruir a administração
judiciária, já tão sobrecarregada, evoluindo-se para as ações penais inúteis e
inconsequentes. Tal pensamento é baseado no princípio da insignificância, em que certos
danos físicos menores sejam considerados inexpressivos ao bem jurídico protegido.

(...) uma pequena lesão relatada em um laudo médico-legal, reportando-se às vezes a uma
modestíssima equimose produzida por um beliscão, não pode ter o entendimento punitivo
do art. 209 do Código penal vigente, onde se tutela a integridade corporal ou a saúde de
outrem. Nesse particular, mesmo tratando-se de uma lesão de natureza leve, para refletir
uma infração, ela deve retratar um dano estrutural ou funcional capaz de alterar, mesmo
que sensivelmente, as condições orgânicas da vítima, sendo, portanto ausente de justa

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 24/05/2022 15:38:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214de342e0
causa para uma ação penal" (in Medicina Legal, Décima edição, Guanabara Koogan, RJ,
20015, págs. 189/190).

Na hipótese dos autos, não se verificou uma lesão modesta, mas uma extensa área lesionada, cuja
existência foi atestada pelos peritos mesmo após meses do ocorrido. Ademais, não há como descurar o alto
grau de reprovabilidade da conduta, o que também afasta a aplicação da insignificância.

Conforme registrado na Sentença de piso, esse tipo de conduta traz graves reflexos no ambiente castrense,
o que impede a aplicação do princípio da fragmentariedade ou da intervenção mínima, restando inequívoca
a necessária apuração por meio do correspondente processo penal.

Dessa forma, correta a condenação operada no Juízo a quo, não havendo como desclassificar a lesão para
levíssima.

Também não há como atender ao pedido alternativo da Defesa de que seja a pena do crime contra a pessoa
diminuída de metade, em face da ausência do dolo no resultado, nos termos do art. 159 do CPM.

Dispõe o referido dispositivo legal que: "Quando da violência resulta morte ou lesão corporal e as
circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena do
crime contra a pessoa é diminuída de metade".

Entretanto, implausível supor que após vários minutos de palmadas nas nádegas do colega, seja com as
mãos, seja com outro instrumento contundente, os Réus não assumissem o risco de lesionar o colega com o
resultado de suas condutas. Ademais, conforme eles próprios alegaram, também sofreram lesões em virtude
de trote ao engajarem. Dessa forma, podiam perfeitamente prever o resultado de suas ações.

E em que pese eventual espírito jocoso na empreitada delituosa, a prova dos autos torna impossível afastar
a violência e a lesão contra o Ofendido, não havendo como considerar os fatos como uma mera brincadeira
ou congratulação inconsequente.

Independente dos objetos utilizados para as agressões, o fato é que a violência contra inferior e a lesão
corporal existiram, sendo incontestes a autoria e a materialidade delitivas.

Inaplicável, ainda, considerar a conduta como erro de direito nos termos do art. 35 do CPM, somado ao erro
culturalmente condicionado.

Dispõe o art. 35 do CPM que "a pena pode ser atenuada ou substituída por outra menos grave quando o
agente, salvo em se tratando de crime que atente contra o dever militar, supõe lícito o fato, por ignorância
ou erro de interpretação da lei, se escusável".

Entretanto, é possível verificar em depoimentos constantes dos autos que tal prática não era permitida e
nem considerada uma coisa normal, inclusive o Comando já havia orientado que ela não deveria ocorrer,
devendo ser comunicada caso viesse a ser cometida. Nesse sentido os depoimentos da testemunha Sd
WILLIAM CEZAR DA COSTA VARGAS, do Acusado JEAN CARLOS OLIVIERA CASTRO e do Ofendido.

Quanto à tese do erro culturalmente condicionado é sabido que este erro só é reconhecido em situações
específicas, como no caso de etnias com culturas próprias, de modo bem diverso do que pretende a Defesa.

Encontramos na lição do Prof. Victor Augusto Lima de Paula[10] a seguinte explanação sobre a teoria do erro
culturalmente condicionado:

"(...) Em linhas gerais, a aplicação da teoria emerge nos casos em que o
indivíduo de uma cultura (usualmente minoritária), ainda não internalizou
aspectos de outra cultura em que se encontra inserido (ou pela qual está
abrangido de alguma forma), vindo a praticar atos que, sob ótica da cultura
dominante, são criminosos, enquanto na ótica de sua cultura não o são.
Em tais situações, a violação da norma penal carece da típica reprovabilidade e
censura social, porque não vem acompanhada de um voluntário e deliberado

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 24/05/2022 15:38:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214de342e0
interesse em desprestigiar o bem jurídico e posicionar-se de forma antissocial. O
que ocorre, sob o ponto de vista da cultura majoritária, é uma espécie de erro na
compreensão cultural do ilícito, algo similar a um erro de proibição."

Dessa forma, o caso dos autos diverge do pretendido conceito, não podendo ser atendido o pleito defensivo,
também nesse particular.

E como bem ressaltou o ilustre Representante Ministerial, in litteris:

"(...) os acusados são militares experientes no convívio militar e nos princípios
que regem as Forças Armadas. Recebem formação acerca dos regulamentos e
normas militares e o rigor da instituição em relação à hierarquia e disciplina. São
diariamente colocados sob tais princípios, o que os coloca acima da inteligência
mediana do homem comum, afora as já citadas consciência do injusto e intuição
do ser humano acerca da reprovabilidade de determinadas condutas. O
denominado "trote" ou "brincadeira", como se viu, consistia em, independente
do consentimento da vítima, bater nas nádegas deste, por um determinado
lapso de tempo, subjugando-se a vítima a ficar de bruços e sobre um colchão.
Podemos inferir que os acusados não tinham consciência de que o ato que
praticaram - dentro de uma ótica de inteligência mediana - era de violência
contra uma pessoa e que era capaz de lesionar? A resposta obviamente é não."
(Evento 6, Ap 770-46)

Com efeito, esse tipo de conduta é inaceitável e merece ser julgada com o necessário rigor, de modo a coibir
sua perpetuação no âmbito das Forças Armadas, onde são imperativas a hierarquia e a disciplina.
Infelizmente, não raro esta Corte Castrense se debruça em julgamento de casos similares, como o que ora
se apresenta.

E no sentido de que tal prática não pode ser tolerada e nem considerada mera brincadeira é remansosa a
jurisprudência do Superior Tribunal Militar. Citem-se, dentre muitos outros julgados:

EMENTA. RECURSOS DE APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFESA. ARTS. 175 E
209 DO CPM. (...) o dolo não é afastado pelo fato de o Réu ter afirmado
que a prática delituosa foi uma brincadeira e que não tinha intenção de
lesionar o Ofendido. O ambiente da caserna não admite brincadeiras
que desafiam a hierarquia e a disciplina, mormente com o intuito de
chamar a atenção do inferior, por entender que este estaria
negligenciando suas funções. Dito comportamento malfere os princípios
da disciplina militar e da dignidade da pessoa humana. E ainda que se
admita, por absurdo, que a intenção do Acusado não era a de causar
lesão na vítima, fato é que assumiu um risco iminente de causá-la, o
que caracteriza o dolo eventual. Apelo defensivo que buscava a
absolvição do crime previsto no art. 209 do CPM desprovido. Para
configuração do tipo ínsito ao art. 175 do CPM basta a existência de
ofensa dolosa contra o inferior hierárquico, aperfeiçoada pelo contato
físico, sendo desnecessário o resultado lesivo, que apenas qualifica o
delito. (...) Apelo ministerial provido para condenar o Acusado também nas
sanções do art. 175, parágrafo único, c/c o art. 210, ambos do CPM (Apelação nº
7000008-35.2018.7.00.0000. Relator Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS. Data de Julgamento: 11/09/2018, Data de Publicação: 21/09/2018).
Ainda acerca do tema:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. (...) VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR. LESÃO LEVE. DOLO
EVENTUAL CONFIGURADO. ERRO DE DIREITO. (...) Não se afigura minimamente
razoável que seja entendido como mera "brincadeira" o ato de imobilizar a
vítima, contra a sua vontade, a fim de aplicar-lhe tapas e surras de cinta e vara.
Caracteriza o dolo de praticar violência contra inferior, bem como, pelo menos, o
dolo eventual de causar-lhe lesão. (...) Ainda que esteja imerso em um ambiente
no qual a prática do trote violento seja comum, um superior hierárquico é dotado

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 24/05/2022 15:38:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214de342e0
de, no mínimo, mediana inteligência a lhe dar condições de entender a
reprovabilidade da conduta de surrar as nádegas de um inferior hierárquico, não
havendo, assim, que se falar em ocorrência de erro de direito. (...) Apelo
conhecido e não provido. Decisão unânime. (Apelação nº 7001316-
72.2019.7.00.0000. Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de
Julgamento: 18/06/2020, Data de Publicação: 02/07/2020).

O pedido defensivo de aplicação de penas restritivas de direito, na forma do art. 44 e §§ do Código Penal
comum[11], por analogia, não pode ser acolhido em face da ausência de previsão legal e conforme inúmeros
precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, devido à especialidade da Justiça Militar da União.

Nesse sentido:

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. (...) APLICAÇÃO DE MEDIDAS RESTRITIVAS DE
DIREITO AO ACUSADO MILITAR. INAPLICABILIDADE NO FORO ESPECIALIZADO
MILITAR. DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. (...) A
legislação substantiva aplicável a este foro é possuidora de inúmeras
peculiaridades imprescindíveis. Por se tratar de especial tutela penal, entendeu o
legislador, por bem, não prever as sanções restritivas de direito - tal como
previstas no Código Penal comum - como espécie sancionatória relacionada ao
CPM. Desprovimento do Apelo defensivo. Decisão por unanimidade". (Apelação
nº 7000086-24.2021.7.00.0000. Relatora Ministra Dra. Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha. Julg.: 15.4.2021. Public.: DJe de 27.4.2021.)

"COMPETÊNCIA - PENSÃO MILITAR - ESTELIONATO. Surge a competência da
Justiça Militar, no que fraudada pensão cujos depósitos são providenciados no
âmbito da administração militar.
PENA - PROCESSO PENAL MILITAR - SUBSTITUIÇÃO - ARTIGO 44 DO CÓDIGO
PENAL. Ante o critério da especialidade, descabe observar o disposto no artigo
44 do Código Penal, no que prevê a substituição da pena restritiva da liberdade
pela de direitos - precedentes: recurso extraordinário nº 273.900, relator o
ministro Sepúlveda Pertence, habeas corpus nº 94.083, relator o ministro
Joaquim Barbosa, e habeas corpus nº 91.709, relatora a ministra Cármen Lúcia."
(Habeas Corpus 127.199. Relator Ministro Marco Aurélio Mello. Julg.: 25.4.2017.
Public.: DJe de 11.5.2017.)

A pena foi proporcional ao delito, aplicada no mínimo legal de 03 (três) meses de detenção para cada delito,
unificada em 06 (seis) meses de detenção para cada Réu, com a concessão do sursis, mediante observância
das condições previstas no artigo 626 do CPPM, excetuando-se a alínea "a", além do comparecimento
trimestral na sede do Juízo de Execução.

Como demostrado, não restou dúvida quanto à autoria e materialidade do delito, e ausente qualquer
excludente de culpa ou de crime, deve ser mantida íntegra a Decisão prolatada pelo Conselho Permanente
de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM que condenou os Acusados Ex-Cbs Ex ALEXANDRE
PASQUALETTO BALIN, JEAN CARLOS OLIVEIRA CASTRO e THAINÃ OLIVEIRA DÓRIA, e os ex-Sds Ex JUAREZ
TUNES BARBOSA DALCANALES e ROBSON DIAS COSTA à pena unificada de 06 (seis) meses de detenção,
como incursos no art. 175, caput, e no art. 209, caput, ambos do CPM.

Isto posto, nego provimento ao recurso defensivo, mantendo íntegra a Sentença recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

[1] Co-autoria
Art. 53. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a êste cominadas.
Condições ou circunstâncias pessoais
§ 1º A punibilidade de qualquer dos concorrentes é independente da dos outros, determinando-
se segundo a sua própria culpabilidade. Não se comunicam, outrossim, as condições ou
circunstâncias de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 24/05/2022 15:38:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214de342e0

[2] Êrro de direito
Art. 35. A pena pode ser atenuada ou substituída por outra menos grave quando o agente, salvo
em se tratando de crime que atente contra o dever militar, supõe lícito o fato, por ignorância ou
êrro de interpretação da lei, se escusáveis.

[3] Sentença absolutória. Requisitos
Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte
expositiva da sentença, desde que reconheça:
(...)
b) não constituir o fato infração penal;
(...)

[4] Sentença absolutória. Requisitos
Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte
expositiva da sentença, desde que reconheça:
(...)
d) existir circunstância que exclua a ilicitude do fato ou a culpabilidade ou imputabilidade do
agente (arts. 38, 39, 42, 48 e 52 do Código Penal Militar);
(...)

[5] Lesão leve
Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
(...)
Lesão levíssima
§ 6º No caso de lesões levíssimas, o juiz pode considerar a infração como disciplinar.

[6] Quantum da agravação ou atenuação
Art. 73. Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem mencionar o quantum,
deve o juiz fixá-lo entre um quinto e um têrço, guardados os limites da pena cominada ao crime.

[7] Ausência de dôlo no resultado
Art. 159. Quando da violência resulta morte ou lesão corporal e as circunstâncias evidenciam
que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena do crime contra a
pessoa é diminuída de metade.

[8] Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade,
quando:
I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido
com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for
culposo;
II - o réu não for reincidente em crime doloso;
III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem
como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.
§ 1º (VETADO)
§ 2º Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por
uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser
substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.
§ 3º Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de
condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha
operado em virtude da prática do mesmo crime.
§ 4º A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o
descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a
executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo
mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão.
§ 5º Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução
penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 24/05/2022 15:38:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214de342e0
cumprir a pena substitutiva anterior.

[9] Pressupostos da suspensão
Art. 84 - A execução da pena privativa da liberdade, não superior a 2 (dois) anos, pode ser
suspensa, por 2 (dois) anos a 6 (seis) anos, desde que:
I - o sentenciado não haja sofrido no País ou no estrangeiro, condenação irrecorrível por outro
crime a pena privativa da liberdade, salvo o disposto no 1º do art. 71;
II - os seus antecedentes e personalidade, os motivos e as circunstâncias do crime, bem como
sua conduta posterior, autorizem a presunção de que não tornará a delinqüir.
Restrições
Parágrafo único. A suspensão não se estende às penas de reforma, suspensão do exercício do
pôsto, graduação ou função ou à pena acessória, nem exclui a aplicação de medida de
segurança não detentiva.

[10] PAULA, Victor Augusto Lima de. O que é o erro culturalmente condicionado no Direito
penal? Index Jurídico. Disponível em: https://indexjuridico.com/o-que-e-o-erro-culturalmente-
condicionado-no-direito-penal . Acesso em 20/04/2022.

[11] Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de
liberdade, quando: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)
I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido
com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime
for culposo;(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)
II - o réu não for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)
III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem
como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. (Redação
dada pela Lei nº 9.714, de 1998)
§ 1
o (VETADO) (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)
§ 2
o Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma
pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser
substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.
(Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)
§ 3
o Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de
condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha
operado em virtude da prática do mesmo crime. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)
§ 4
o A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o
descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a
executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo
mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)
§ 5
o Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução
penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado
cumprir a pena substitutiva anterior. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)